Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. QUESTÃO SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. ADESÃO AO REGIME ESPECIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DA VIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.

2. Nos termos do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda.

3. No caso em exame, discute-se a regularidade do auto de infração lavrado em 29.1.2015, por descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS. O Tribunal Pleno da TARF reconheceu o direito da contribuinte ao enquadramento no regime especial até 21.10.2014, cujos efeitos foram estendidos até fevereiro de 2019, por força de decisão proferida em ação judicial, que transitou em julgado.

4. Reconhecido o direito da contribuinte à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97, até fevereiro de 2019, deve-se declarar a nulidade do auto de infração lavrado nesse período.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.